Tribunal: TJMT
Processo: 1023762-79.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023762-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), ALINE ALVES DE JESUS - CPF: 023.596.721-18 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DECISÃO MANTIDA – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
"
.
(REsp 1418593/MS)

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Busca e Apreensão n. 1033960-72.2022.8.11.0002, determinou a restituição do veículo, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A agravante alega que não houve o adimplemento total do débito e por isso não poderia ter sido autorizada a devolução do automóvel.

Aduz que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo, pois é uma instituição de grande porte, com milhares de demandas judiciais e necessita de um tempo maior.

Diz que a multa fixada é excessiva e que não foram respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Argumenta que, em se tratando de obrigação de fazer, a intimação deve ser pessoal (Súmula 410 do STJ).

Efeito suspensivo indeferido (ID 151553651).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID 156013172).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 3º do Dec.-Lei 911/69 estabelece que “
no prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

Da mesma forma, no repetitivo REsp n. 1418593/MS o STJ firmou o posicionamento de que para a restituição do veículo o devedor deve efetuar o pagamento da integralidade da dívida, quantia que deverá ser
comprovada pelo credor na inicial
.

A propósito:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido”.
(REsp 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos,
a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão
.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios. (N.U 1000269-54.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

E ainda:

AI 1023192-30.2021.8.11.0000;

AP 1006360-90.2021.8.11.0041;

AP 1001552-56.2019.8.11.0059.

Neste caso, a agravada pagou o valor mencionado pelo credor na exordial (R$ 43.074,66), ou seja, cumpriu o requisito necessário para a devolução do automóvel e para a determinação de baixa no gravame.

A agravante insurge-se também contra a multa cominatória, pois entende exorbitante, bem como quanto ao prazo para o cumprimento.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Ressalte-se também que a medida não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa maneira, os R$ 500,00 definidos na origem estão apropriados aos parâmetros acima, além de coincidir com a quantia comumente fixada nesta Corte.

Todavia, a penalidade somente poderá ser exigida a partir da intimação pessoal do representante legal da instituição financeira, nos moldes da Súmula 410 do STJ.

Na hipótese, não foi ordenado o pagamento das astreintes. Consta apenas a advertência caso descumprida a providência, que inclusive já foi realizada por meio de oficial de justiça (ID 103071513).

Por fim, como o veículo já foi restituído, não mais subsiste interesse no tocante à arguição de que o prazo é exíguo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023